Tribunal: TJES
Processo: 5015573-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015573-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUY JOSE BARBOSA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ruy José Barbosa Júnior contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Guarapari, mantendo-o no polo passivo da demanda. O agravante sustenta que sua inclusão é indevida, por ausência de comprovação das hipóteses do art. 135 do CTN, alegando que o simples inadimplemento da empresa não autoriza a responsabilização do sócio-gerente, sendo necessária a prova de excesso de poderes, fraude ou infração à lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dissolução irregular da empresa devedora, com pendência de débitos fiscais e sem observância do procedimento legal de liquidação, configura infração à lei apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador; (ii) estabelecer se a baixa do registro da empresa perante a Junta Comercial é suficiente para afastar a presunção de dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.371.128/RS sob a sistemática dos repetitivos (Tema 630), firmou a tese de que, em execução fiscal de dívida ativa, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente com base no art. 135, III, do CTN.

A dissolução irregular se caracteriza pela extinção da empresa sem a observância do procedimento de liquidação previsto nos arts. 1.102 e seguintes do Código Civil, que impõe o dever de realizar o ativo e pagar o passivo antes da partilha e extinção da personalidade jurídica.

A baixa do distrato social na Junta Comercial não tem o condão de afastar a presunção de dissolução irregular quando remanescem débitos fiscais não quitados, conforme jurisprudência consolidada no STJ (AREsp 1.532.767/SC).

O Tema 981 do STJ reafirma que o redirecionamento da execução fiscal pode alcançar sócios e terceiros com poderes de administração no momento da dissolução irregular, ainda que não tivessem esses poderes à época do fato gerador do tributo.

No caso concreto, a empresa encerrou suas atividades (fl. 177) sem liquidar os débitos inadimplidos (fl. 03), o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo legítima a responsabilização do sócio-administrador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dissolução irregular da sociedade empresária sem a quitação dos débitos fiscais e sem observância do procedimento legal de liquidação caracteriza infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.

A baixa do distrato perante a Junta Comercial não afasta, por si só, a presunção de dissolução irregular quando persistem débitos tributários pendentes.

O redirecionamento da execução fiscal é cabível contra o sócio ou terceiro com poderes de gestão à época da dissolução irregular, independentemente de ter exercido a gerência no momento do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134 e 135, III; Código Civil, arts. 1.102 a 1.109.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2014 (Tema 630); STJ, AREsp 1.532.767/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019; STJ, REsp 1.645.333/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.06.2021 (Tema 981).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015573-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RUY JOSE BARBOSA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
RUY JOSE BARBOSA JUNIOR
contra a decisão (id. 10157347) que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, mantendo-o no polo passivo da demanda.

Sustenta o agravante, em síntese, que sua inclusão no polo passivo da execução é ilegal, pois não restou comprovada nenhuma das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Alega que a simples falta de recolhimento dos tributos pela pessoa jurídica não tem o condão de, por si só, transferir a responsabilidade ao sócio-gerente, sendo necessária a comprovação de atos praticados com excesso de mandato, fraude ou violação da lei.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a
irresignação não comporta acolhimento.

A questão central é definir se o encerramento das atividades da empresa devedora sem a regular liquidação dos seus débitos fiscais constitui infração à lei suficiente para responsabilizar o sócio-administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou a matéria ao fixar a tese correspondente ao
Tema 630
, segundo a qual:
“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
”
.

Nesta compreensão, configura dissolução irregular a inobservância dos procedimentos de liquidação previstos nos artigos 1.102 e seguintes do Código Civil, dentre eles:

Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante:

[...]

IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo,
pagar o passivo
e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;

A respeito, colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ARTS. 1.102 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. DISTRATO. PRIMEIRA FASE DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DAS DEMAIS FASES NECESSÁRIAS. ARTS. 134 E 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TEMA 630/STJ. 1.
A sociedade empresária surge, opera e termina nos exatos termos estipulados pelo Código Civil
e outras normas de regência. Se a pessoa jurídica pode funcionar em sua plenitude somente quando observadas, obrigatoriamente, todas as prescrições legais para seu nascimento, caracterizaria contrassenso entender como facultativas prescrições simetricamente estatuídas para a extinção (art. 1.109), que inclui, em fases e ritos separados, a dissolução e a liquidação. 2.
Consoante os arts. 1.102 e seguintes do Código Civil, a dissolução, por meio de distrato social, é apenas uma das fases (= a primeira) do procedimento de extinção da sociedade empresarial. Em seguida, passa-se à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica.
Assim,
o mero protocolo do distrato perante a Junta Comercial não basta para afastar, no âmbito tributário ou não, a presunção de dissolução irregular e as consequências daí derivadas
. 3.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. " 4. A dissolução irregular de sociedade comercial, sem observância do procedimento de liquidação disciplinado pelos artigos 1.102 e seguintes do Código Civil e pendentes débitos fiscais, configura infração a Lei, o que respalda a responsabilização solidária dos sócios administradores, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Não é a simples existência de débitos que configura infração a Lei, mas sim o desrespeito ao procedimento indispensável, estabelecido no Código Civil.
[...] (STJ; AREsp 1.532.767; Proc. 2019/0188815-8; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 05/11/2019; DJE 14/09/2020)

Posteriormente, evoluindo o debate no âmbito da referida Corte Superior, firmou-se tese no julgamento do Tema 981, no sentido de que
“
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular
, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

Conforme bem fundamentou o magistrado
a quo
, a mera baixa da empresa não é suficiente para afastar a presunção de dissolução irregular quando existem débitos pendentes.

Assim, a dissolução de uma sociedade sem a observância do procedimento legal de liquidação, em havendo débitos fiscais, configura
"infração à lei"
prevista no art. 135, III, do CTN, que respalda a responsabilização solidária do sócio que exercia a administração no momento do encerramento fático das atividades.

Na hipótese em análise, restando evidente que a sociedade empresária encerrou suas atividades (fl. 177) sem liquidar anteriores débitos inadimplidos (fl. 03), mostra-se hígida a decisão impugnada ao reconhecer a validade do redirecionamento da execução em desfavor dos sócios.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)